Tribunal: TJSP
Processo: 2275035-84.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Gravidade concreta dos delitos a ele imputados, que envolveram

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Gravidade concreta dos delitos a ele imputados, que envolveram concurso de pessoas, grave ameaça e restrição, durante horas, à liberdade da vítima, que possui 73 anos de idade, sinalizando a periculosidade apresentada pelo paciente, afigurando-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2275035-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente NATANAEL
DA SILVA VIANA e Impetrante CLAUDIO ROBERTO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275035-84.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2275035-84.2019.8.26.0000
Comarca: Capital
Impetrante: CLAUDIO ROBERTO BARBOSA
Paciente: Natanael da Silva Viana
VOTO No 22.063
Habeas Corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro.
Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia
cautelar. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do
paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu
benefício. Não cabimento. Presentes os requisitos previstos no art.
312 do CPP. Gravidade concreta dos delitos a ele imputados, que
envolveram concurso de pessoas, grave ameaça e restrição,
durante horas, à liberdade da vítima, que possui 73 anos de idade,
sinalizando a periculosidade apresentada pelo paciente, afigurando-
se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva,
com vistas à garantia da ordem pública. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de NATANAEL DA SILVA VIANA, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo César Müller Valente, da 2a Vara
Criminal do Foro Central da Comarca da Capital, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de
sua custódia cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, salientando ser o paciente
primário, estudante do ensino médio, possuidor de domicílio fixo e de
ocupação lícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275035-84.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará
de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 35/39).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 42/51) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 54/62).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 6/33) que, em 17 de
novembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos III e V, e no
artigo 158, §§ 2o e 3o, ambos na forma do artigo 69, e com incidência
do artigo 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 10/12) que,
na data dos fatos, por volta das 7h45, na Alameda Segundo Sargento
Névio Baracho dos Santos, altura do n.o 364, no bairro Parque Novo
Mundo, nesta Capital, o ora paciente Natanael, seu comparsa Paulo
Celso Lima Junior e mais cinco indivíduos resolveram, em
circunstâncias ainda não esclarecidas roubar e extorquir o idoso
Ademar Iazzeta.
Ao avistarem o automóvel Citroën C3, de
propriedade da vítima, sendo estacionado na Rua Padre Jacinto
Nunes, altura do no 364, três dos sete indivíduos do grupo abordaram
o ofendido Ademar e anunciaram o assalto, adentrando o veículo. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275035-84.2019.8.26.0000 -Voto no
4
seguida, já na posse do carro, o conduziram por alguns metros,
quando então adentraram mais dois homens e, um pouco mais a
frente, já próximo da esquina na rua dos fatos, pararam para que
entrassem mais dois homens, totalizando sete pessoas, incluindo o
paciente e Natanael, além da vítima.
No interior do veículo, o paciente e Paulo
Celso, mediante grave ameaça consistente em promessa de morte,
subtraíram a carteira do ofendido, contendo documentos pessoais,
cartões bancários e R$ 250,00 em espécie, um óculos de sol marca
Ray Ban avaliado em R$ 300,00, um relógio de pulso avaliado em R$
200,00, tendo os envolvidos conduzido o automóvel pelas ruas desta
urbe e restringido a liberdade da vítima por cerca de uma hora.
Em
seguida,
os
comparsas
ameaçaram
Ademar de morte e exigiram ainda que este lhes desse as senhas do
cartão do Banco Itaú, tendo sido prontamente atendidos.
Após rumarem até às proximidades da Rua
Santo Anacleto, dois comparsas desembarcaram, na companhia da
vítima, restringindo mais uma vez a sua liberdade por cerca de uma
hora. O restante do grupo permaneceu no veículo, rumando em
direção a uma agência bancária, enquanto a vítima ficava em poder
dos dois comparsas.
Na sequência, o paciente e Paulo Celso
desceram do automóvel, nas proximidades da Av. Cangaíba, altura do
n.o 2650 e, na posse do cartão, da senha da vítima, de sua CNH e de
seu aparelho celular, realizaram o saque de R$ 800,00 na agência do
Banco Itaú que fica no local, ação esta que durou cerca de meia.
Entretanto, ao saírem da agência, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275035-84.2019.8.26.0000 -Voto no
5
abordados por policiais militares, tendo os comparsas que ficaram no
veículo se evadido, sendo que um deles, na posse do automóvel,
rumou para o local onde estava a vítima, dizendo que o paciente e
Paulo Celso haviam sido presos. A partir desse momento, o
comportamento dos assaltantes se tornou mais agressivo, e disseram
ao ofendido que seriam obrigados a matá-lo, caso os comparsas não
fossem liberados. Após as ameaças, os três comparsas adentraram o
veículo, juntamente com o ofendido, dirigiram-se ao Parque Ecológico
do Tietê, onde permaneceram por cerca de uma hora, e acabaram por
liberar, no local, a vítima e o automóvel ofendido.
Diante dos fatos, o paciente e Paulo Celso
foram conduzidos pelos milicianos ao distrito policial, onde foi lavrado
o auto de prisão em flagrante.
Na audiência de custódia realizada em 18 de
novembro de 2019 (fls. 6/9), a prisão em flagrante de ambos foi
convertida em preventiva, para a garantia a ordem pública, em
decisão fundamentada na gravidade concreta do delito, tendo a
magistrada plantonista ressaltado inexistir indicação de que o
paciente e Paulo possuam domicílio fixo ou ocupação lícita,
pontuando, ainda, que ostentam passagens pela vara da infância e
juventude.
Irresignada, a defesa do paciente postulou a
revogação da custódia cautelar (fls. 14/22), tendo a autoridade
impetrada, por ocasião do recebimento da denúncia, em 29 de
novembro p.p. (fl. 33), indeferido o pedido, por inexistir alteração dos
fatos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275035-84.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Da leitura dos autos de origem, verifica-se que
o Juízo de origem rechaçou a resposta à acusação (fl. 183) e
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro
p.f., encontrando-se o feito no aguardo de sua realização.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO), verifica-se que Natanael é primário e possui bons
antecedentes.
Diante do quadro evidenciado nos autos,
verifica-se pertinente a manutenção da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública, sendo incabível a sua substituição por
medidas cautelares diversas, sobretudo em razão da gravidade
concreta dos delitos imputados ao paciente, que envolveram concurso
de pessoas, grave ameaça e restrição, durante horas, à liberdade da
vítima, que possui 73 anos de idade, elementos que sinalizam a
periculosidade por ele apresentada.
Nesta esteira tem sido nosso entendimento:
Em suma, extrai-se da jurisprudência o
seguinte conjunto de causas viáveis para
autorizar a prisão preventiva, com base na
garantia da ordem pública: a) a gravidade
concreta do crime; b) envolvimento com crime
organizado;
c)
reincidência
ou
maus
antecedentes do agente e periculosidade; d)
particular e anormal modo de execução do
delito; e) repercussão efetiva em sociedade,
gerando real clamor público. O ideal é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275035-84.2019.8.26.0000 -Voto no
7
associação de, pelo menos, dois desses
fatores.1
Por
derradeiro,
consigne-se
que
a
primariedade de um suspeito, bem como eventuais registros de
residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação de sua
custódia preventiva, quando os requisitos para tal estiverem
presentes, como no caso em tela.
Nesse sentido tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. [...] A
presença
de
circunstâncias
pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não tem o condão de
garantir a revogação da prisão se há nos autos
elementos hábeis a justificar a imposição da
segregação cautelar, como na hipótese. Pela
mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso
ordinário desprovido. (RHC 104.556/MG, 5a
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 05/02/2019, DJe
11/02/2019).
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 17a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2018, p. 827.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275035-84.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Dessa
forma,
presentes
os
requisitos
autorizadores da custódia cautelar, mostra-se necessária e adequada
a sua manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator